Tribunal: TJES
Processo: 5023953-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023953-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HTC TELECOM LTDA - EPP e outros (3)
RECORRIDO: ADAIR NASCIMENTO RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que, no dia 08/11/2022, por volta das 14h20min, enquanto trafegava com seu veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, placa MTB3022, cor prata, pela Av. Dante Michelini, em Vitória-ES, foi surpreendido com colisão traseira pelo automóvel conduzido pelo ora terceiro requerido, a saber, FIAT/MOBI LIKE, cor branca, placa RUD2A87, no momento em que este realizava manobra de mudança de faixa, saindo da pista da esquerda para a central da via. Aduz, outrossim, que o terceiro demandado informou, logo após o sinistro, ser funcionário da primeira ré, a qual presta serviços para a quarta requerida, sendo que, no momento do acidente, estava realizando a sua atividade laboral, motivo pelo qual esclareceu que as empresas arcariam com os prejuízos decorrente daquele evento. Destaca, ainda, que o automóvel conduzido pelo terceiro réu foi alugado junto à segunda corré. A par disso, alega que providenciou a lavratura do boletim de ocorrência de acidente de trânsito, visando o acionamento de seguro contratado pelas demandadas. Entrementes, assevera que, após inúmeras tentativas em resolver a questão junto aos réus, sem êxito, custeou o conserto do seu automóvel, o qual ficou mais de 4 (quatro) meses parado em virtude do sinistro em tela. Nessa esteira, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), além de indenização por danos morais, em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as partes rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, convém registrar que, a partir das imagens dos automóveis após a colisão, bem como da dinâmica narrada por ambos no boletim de ocorrência policial, está evidente que o recorrido seguia à frente do terceiro demandado, e por certo ingressou na faixa central da pista primeiro, o que exigia mais atenção daquele quando da manobra de mudança de faixa.

Por oportuno, não é demais reiterar que as empresas corrés são responsáveis solidárias com o condutor do automóvel alugado, a teor dos arts. 932, inciso III e 942, parágrafo único, todos do CCB/2002, e da Súmula 492 do E. STF.

No caso sub examine, observa-se que o recorrente não apresentou nenhuma prova hábil a desconstituir as alegações autorais acerca da sua responsabilidade pelo sinistro em comento, o que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Nesses moldes, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano material restou caracterizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)